Tribunal: TJPA
Processo: 0809816-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809816-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO JALISON AGUIAR DA SILVA, VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A APENADO DO REGIME SEMIABERTO, DADAS AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE DO CÁRCERE E ESCASSEZ DE AGENTES PRISIONAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF.

Em que pese não se tratar, a presente situação, de “falta de estabelecimento penal adequado”, vê-se que o juiz baseou seu
decisum
no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, permanecendo, os apenados, aglomerados em uma espécie de galpão, a quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho. Além disso, considerou o
“número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional”.
Tais justificativas se mostram suficientes, idôneas e proporcionais a respaldar a r. decisão. Precedentes do STJ e deste TJPA.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba/PA (fls. 16/17 - Seq. 169.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0003029-80.2020.8.14.0070,
concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ao apenado do regime semiaberto Antônio Jalison Aguiar da Silva, por entender que tal apenado estaria em estágio mais avançado no processo de ressocialização e, ainda, pelas condições de insalubridade do cárcere e escassez de agentes prisionais para controle de saída e entrada dos apenados que se encontram em gozo do benefício de trabalho externo
.

Em
razões recursais
, o representante do
Parquet
insurge-se contra a decisão acima destacada, asseverando que
“o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.”

Alega que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n.º 56, determinou a saída antecipada de condenados somente nas hipóteses de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, por violar os princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX), o que não é o caso em análise, pois, em requisição expedida por aquele
dominus litis
, a Direção do estabelecimento prisional onde se encontrava o agravado informou que existem cerca de 36 (trinta e seis) presos que cumprem pena em regime semiaberto, e que se encontram em gozo do benefício de trabalho extramuros, onde, no final da sua jornada laboral, recolhem-se em estabelecimento adequado, separado dos presos do regime fechado.

Nesses termos,
requer o provimento do recurso de agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar o benefício de prisão domiciliar e determinar que o apenado Antônio Jalison Aguiar Da Silva se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba/PA (fls. 16/17 - Seq. 169.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0003029-80.2020.8.14.0070,
concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ao apenado do regime semiaberto Antônio Jalison Aguiar da Silva, por entender que tal apenado estaria em estágio mais avançado no processo de ressocialização e, ainda, pelas condições de insalubridade do cárcere e escassez de agentes prisionais para controle de saída e entrada dos apenados que se encontram em gozo do benefício de trabalho externo
.

Não merece acolhimento a insurgência ministerial.

Registre-se, por oportuno, que o apenado foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, ante a prática criminosa do
art. 217-A do CPB, já estando, atualmente, no regime semiaberto.

Em decisão datada de 26.11.2021, o juiz
a quo
deferiu, ao apenado, a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, nos seguintes termos:

“Considerando que esta magistrada realiza mensalmente a inspeção carcerária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça;

Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização;

Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional;

Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal;

Considerando que o Ministério Público da comarca de Abaetetuba foi instado a se manifestar, no prazo de 05 dias, em 04/11/2021 sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo, sem que houvesse manifestação em contrário;

Considerando, por fim, a experiência exitosa de algumas comarcas com competência para execução penal no Estado do Pará, bem como o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 do STJ, que dispõe:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, dentre as quais está II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ; fato este que poderá ser utilizado ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas na hipótese em que o local de cumprimento de pena é inadequado, reconhecendo a possibilidade de deferir a inclusão dos presos no sistema aberto e, no caso concreto, no regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado ANTÔNIO JALISSON AGUIAR DA SILVA, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições, inclusive sob pena de regressão de regime:

1- RECOLHER-SE EM SUA RESIDENCIA durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, ressalvadas autorizações expressas para cumprimento de jornada de trabalho;

2- Comunicação prévia de mudança de endereço;

3- Proibição de utilizar drogas e portar arma de fogo e não cometer crimes.

4- Utilizar a tornozeleira eletrônica, durante as 24h (vinte e quatro horas) no dia, mantendo-a CARREGADA;

5 – Comparecer ao Centro de monitoração eletrônica, sempre que solicitado e manter atualizado os números de contato.

6 – Apresentar regularmente ao juízo da Vara Criminal, folha de frequência para comprovar que vem realizando a atividade laboral objeto da presente autorização, sob pena de revogação do benefício.

A presente decisão deverá ser cumprida assim que instalada a estação de monitoramento eletrônico no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, fixando à SEAP, como prazo para instauração, o dia 29/11/021.

Encaminhe-se ainda cópia à direção prisional para anotação no prontuário do(a) reeducando(a) e controle/fiscalização da medida.

Deverá ainda a unidade prisional comunicar a este Juízo, quaisquer irregularidades.

Caberá à unidade prisional informar periodicamente o cumprimento regular da pena, pois de sua responsabilidade.

O apenado fica advertido de que em caso de descumprimento de qualquer das medidas haverá a regressão para o REGIME FECHADO! (...)”

Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, data vênia o entendimento esposado nas razões apresentadas pelo
dominus litis
, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF, segundo a qual:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Em que pese não se tratar, a presente situação, de “falta de estabelecimento penal adequado”, vê-se que o juiz fundamentou seu
decisum
no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, permanecendo, os apenados, aglomerados em uma espécie de galpão, a quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho.

Além disso, considerou o
“número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional”.

Tais justificativas se mostram suficientes, idôneas e proporcionais a respaldar a r. decisão. Inclusive, a recente jurisprudência da Corte Superior vem reafirmando, em vários julgados, tal entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. "III.
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGAS EM REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. PRECEDENTES DESTE STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso, o que implica o seu não conhecimento, ressalvados casos excepcionais, onde seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - No caso concreto, não foi comprovado que a origem desrespeitou os requisitos da Súmula Vinculante n. 56. III - Assente nesta Corte Superior que, "Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico" (HC n. 365.694/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 27/10/2016). Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC n. 701.660/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Transcrevo, deste último aresto, trecho que bem elucida a questão em tela:

“O col. Supremo Tribunal Federal, atento ao contexto de superlotação carcerária nacional e de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto e aberto, editou a
Súmula Vinculante n. 56
, nestes termos: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Por sua vez, no referido julgado,
RE n. 641.320/RS
, de relatoria do insigne Min.
Gilmar Mendes
, o col. Supremo Tribunal Federal fixou os seguintes parâmetros:

"I — A falta de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
;

II —
Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes
semiaberto
e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado'
(regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c);

III —
Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se
:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada
ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado." (grifei)

Dispondo a respeito do monitoramento eletrônico, a propósito, preveem os
arts. 146-B, inciso IV, e 146-D, I, ambos da Lei de Execução Penal
, que:

"Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

IV - determinar a prisão domiciliar.

(...)

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se

tornar desnecessária ou inadequada."

Conjugados os entendimentos jurisprudenciais e os dispositivos legais acima transcritos, conclui-se, tendo em vista o caso concreto sob exame, que, na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime aberto
, em virtude de déficit de vagas, pode o d. Juízo da Execução
deferir a prisão domiciliar
, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere,
com ou sem monitoramento eletrônico
, desde que este se mostre necessário e adequado. (...)”

Inclusive, acerca do tema em debate, esta Corte Estadual de Justiça já se posicionou no seguinte e recente precedente, referente ao mesmo Juízo de 1º grau e mesmo estabelecimento prisional:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NO ESTADO. IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR COM DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO MINISTERIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCABIMENTO. AMPLA INTERPRETAÇÃO DO ART. 146-B DA LEP. PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SUM. VINCULANTE 56. MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA - 10018006, 10018006, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

Entendo, todavia, que a demanda não reclama solução, tão somente, do caso concreto, ou seja, de maneira isolada, mas da situação do estabelecimento prisional que não se encontra adequado ao fim colimado. É melhorar a estrutura e dar condições de funcionamento para abrigar presos tolhidos de liberdade no regime semiaberto, resolvendo a precariedade do local.

Trata a espécie de caso excepcional. Como alhures mencionado, não se está diante de questão referente à ausência de estabelecimento prisional ou à falta de vagas para o cumprimento do regime semiaberto.

No caso vertente, verifica-se que o Juiz
a quo
concedeu ao apenado, em cumprimento do regime intermediário, o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em decorrência das condições insalubres da unidade prisional, por violação ao princípio da dignidade humana, bem como em face da quantidade reduzida de profissionais capacitados para garantia da segurança dos detentos. Não se observa, de tal modo, contrariedade à Súmula n.º 56 do Pretório Excelso.

Inobstante, entendo que as questões apontadas pelo juízo devem ser resolvidas, não apenas com relação a este apenado, mas sim, a situação de condições precárias, materiais e humanas, que ora se encontra o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, tomando as providências para solucionar o problema, no intuito de conferir àquela unidade condições plenas de funcionamento e atendimento os preceitos legais.

Assim, entendo ser de bom alvitre recomendar ao Juízo da Execução em tela, que adote medidas e providências urgentes junto à SEAP – Secretaria de Administração Penitenciária – para sanar a situação de insalubridade e do número insuficiente de agentes prisionais lotados no citado Centro de Triagem; bem como, que encaminhe ao Ministério Público, fiscal da lei, na pessoa do Procurador Geral, cópia dos autos, para conhecimento e providências que julgar necessárias junto à SEAP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida, em seus exatos termos, recomendando ao Juízo da Execução, ora agravado, que adote providências perante à SEAP, para sanar a situação de insalubridade e do número insuficiente de agentes lotados no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA; bem como que encaminhe documentos ao Órgão Ministerial acerca da situação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022